Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-70.2019.8.11.9005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000609-70.2019.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Abuso de Autoridade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR E DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CAPITAL (REPRESENTANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
– CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE – COMPETÊNCIA ATRAÍDA PELA FUNÇÃO DO ACUSADO – JUSTIÇA CASTRENSE – POLICIAL CIVIL – INTELIGÊNCIA DO ART. 125, § 4o DA CF E ART. 9o, DO CPM – AGENTE POLICIAL NÃO INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR OU CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR NÃO VISUALIZADA –
CONFLITO PROCEDENTE
.

A conduta apurada foi atribuída a policial civil, ou seja, trata-se de civil, que supostamente praticou abuso de autoridade, que não pertence à corporação militar, pelo que deve ser afastada a competência da Justiça Militar.

“a Justiça Militar Estadual é competente para julgar militares integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros, quando pratiquem crimes, na forma do art. 9o, do CPPM”
(STJ, CC 162.399/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27.02.2019), o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar e de Audiência de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo do Juizado Especial Unificado da Comarca de Cuiabá/MT, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar o termo circunstanciado n. 3520-66.2018.811.0062 (Código 598091).

Emerge dos autos que o termo circunstanciado visa apurara a prática do crime previsto no artigo 3o, alínea “i”, da Lei n. 4.898/1965 (abuso de autoridade), em tese praticada por Carlos Alberto Sena, Policial Civil.

O Suscitado acolhendo a manifestação do Ministério Público, declinou a competência a Vara Militar da Comarca de Cuiabá, ante ao disposto no artigo 9o, inciso II, alínea “c” do Código Penal Militar, com as alterações da Lei n. 13.491/2017(id. 26555972, p. 77).

Por sua vez, o Suscitante esclarece que compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei, mas constatando que o acusado, no termo circunstanciado, não é Policial Militar, e sim Policial Civil, não se amoldando aos critérios contidos no artigo 9o do Código Penal Militar, suscito conflito negativo de competência (id. 26555972, p. 86).

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o Suscitado (Juízo do Juizado Especial Unificado da Comarca de Cuiabá/MT), em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 32770484).

O juízo suscitante prestou informações id. 33161486.

Por sua vez, o juízo suscitado prestou informações (id. 34384997), concluindo que diante do equívoco quanto a qualificação do denunciado pelo Ministério Público, induziu-o a remeter os autos à Justiça Castrense, eis que se trata de policial civil, e não militar. Ao final, reconheceu que a competência para processar o feito do Juizado Especial Criminal Unificado.

A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela procedência do conflito, declarando competente o Juízo do Juizado Especial Unificado da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o presente feito (id. 35801961), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Conflito de Competência – 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá x Juizado Criminal Unificado de Cuiabá – Imputação de Abuso de Autoridade à Investigador de Polícia Civil – Agente Policial Não integrante da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar – Premissa do STJ - Competência da Justiça Militar Estadual Não Identificada - Parecer pela procedência do conflito.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar face ao Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado, ambos da Comarca de Cuiabá, nos autos de Termo Circunstanciado no 3520-66.2018.811.0062 (Código 598091), instaurado a partir de representação criminal para apurar suposta prática do delito de abuso de autoridade (art. 3, alíneas ‘i’ e ‘j’, da Lei no 4.898/65 – revogada pela Lei 13.869/2019) e lesão corporal (art. 129 do CP), versando como indiciado Carlos Alberto Sena em desfavor da vítima Luciano Rodrigues Dantas.

Em resumo, trata de procedimento instaurado para apurar a prática do delito de abuso de autoridade (artigo 3o, alínea “i”, da lei n. 4.898/65), em tese, cometido por Carlos Alberto Sena, policial civil.

O Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá ao declinar a competência consignou:

“...

Assiste razão ao representante do Ministério Público.

Após analisar os fatos, verifica-se que este Juízo é incompetente para apreciar a matéria ventilada, porquanto tratar-se de crime previsto no artigo 3o, alínea “i”, da Lei no. 4.898/1965, cuja competência se estende à Vara Militar, com fundamento no artigo 9o, II, “c”, do Código Militar (alterado pela Lei no 13.491/2017), que dispõe:

“Art. 9o Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei no 13.491, de 2017)

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei no 9.299, de 8.8.1996)”.

Portanto, não resta outra solução jurídica senão o reconhecimento da incompetência deste juízo, em razão da matéria e sua consequente remessa ao Juízo competente.

Diante do exposto, DECLINO da competência para julgar o presente feito, haja vista ser este juízo INCOMPETENTE para o seu PROCESSAMENTO em virtude de seu procedimento não ser compatível com a Lei que rege este Juizado, razão pela qual DETERMINO que se remetam os autos ao FÓRUM DA CAPITAL para distribuição à VARA MILITAR....”
(id. 26555972, p. 77).

Por sua vez, o Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá suscitou o conflito de jurisdição nos seguintes termos:

“...

Assiste razão ao representante do Ministério Público.

O artigo 125, § 4o da Constituição Federal prevê:

§ 4o Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004).

Pelo exposto, nos termos dos arts. 111, 112, I, “b” e 113, “b” do CPPM, acato o requerimento formulado pelo representante ministerial para SUSCITAR CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA nos próprios autos perante o E. Tribunal de Justiça deste Estado, a fim de que a corte superior decida se o presente caso se amolda aos delitos de competência da Justiça Militar, ou se devem os autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal...”
(id. 26555972, p. 86)

Pois bem.

A questão posta a desate cinge-se em saber qual o juízo competente para julgar o Termo Circunstanciado que apura o cometimento, em tese, do crime de abuso de autoridade praticado por Carlos Alberto Sena em desfavor da vítima Luciano Rodrigues Dantas.

A imputação [abuso de autoridade] é atribuída a policial civil praticada contra advogado, ambos, no exercício de suas funções.

A Competência da Justiça Militar está delimitada no artigo 125, § 4o da Constituição Federal prevê:

§ 4o Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004).

Por sua vez, o artigo 9o do Código Penal Militar, estabelece quais são os crimes militares, vejamos:

“Art. 9o Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:

(Redação dada pela Lei no 13.491, de 2017)

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei no 9.299, de 8.8.1996)

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;

f) revogada.

(Redação dada pela

Lei no 9.299, de 8.8.1996)

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:

a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;

b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;

c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;

d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal superior.

§ 1o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri.

(Redação dada pela Lei no 13.491, de 2017)

§ 2o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto:

(Incluído pela Lei no 13.491, de 2017)

I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa;

(Incluído pela Lei no 13.491, de 2017)

II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante; ou

(Incluído pela Lei no 13.491, de 2017)

III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais:

(Incluído pela Lei no 13.491, de 2017)

a) Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica;

(Incluída pela Lei no 13.491, de 2017)

b) Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999;

(Incluída pela Lei no 13.491, de 2017)

c) Decreto-Lei no 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar; e

(Incluída pela Lei no 13.491, de 2017)

d) Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.

(Incluída pela Lei no 13.491, de 2017)”

Portanto, o acusado, Carlos Alberto Sena, trata de policial civil, não vinculado aos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, assim não caberia a Justiça Castrense a competência para processar e julgar a ação penal, uma vez que o investigado não compõe as fileiras castrenses, nos termos do Código Penal Militar.

Objetivamente, a competência deve ser fixada perante a Justiça comum estadual.

Isso porque
“a Justiça Militar Estadual é competente para julgar militares integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros, quando pratiquem crimes, na forma do art. 9o, do CPPM”
(STJ, CC 162.399/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27.02.2019), o que não se verifica na hipótese.

Em caso semelhante, o Min. Rogerio Schietti Cruz do c. STJ, ao julgar monocraticamente conflito de competência envolvendo policial civil, acolheu o parecer do Ministério Público Federal para afastar a competência da Justiça Militar nos seguintes termos:

“Na hipótese, houve o extravio de armamento da Polícia Civil de Minas Gerais. Correta, portanto, a opinião do parecerista quando afirmou (fl. 77, grifei): ‘A conduta apurada foi atribuída a investigador da polícia civil. Ou seja, trata-se de civil que extraviou culposamente armamento que não pertence à corporação militar, pelo que deve ser afastada a competência da Justiça Militar’.”
(CC no 167.515/MG, 24.09.2019)

Outrossim, o próprio Juízo suscitado (Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá) ao prestar as informações, esclareceu que “... constata-se a ocorrência de aparente equívoco quanto à qualificação do Denunciado da manifestação do Parquet, o que induziu este Juízo a remeter os autos à Justiça Castrense, vez que se trata de policial civil, e não militar... a competência para processamento do feito é deste Juizado, porquanto os autos deverão ser devolvidos com mas nossas escusas...” (id. 3438997).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
procedente
este conflito negativo de jurisdição, declarando o Juízo da
Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá
competente para processar e julgar os autos n. 3520-66.2018.811.0062 (Código 129429).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020